Tribunal: TJES
Processo: 0012333-34.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012333-34.2014.8.08.0021
APELANTES:
PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO e JAMIL GOMES DA SILVA FILHO
APELADOS:
AZINERITO RODRIGUES SOARES, CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA) e ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.
2. Assim como o juízo “a quo”, entendo que o acolhimento parcial do pleito inaugural, em favor do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia de Guarapari), no feito apenso (cumprimento de sentença n.º 0003921-95.2006.8.08.0021), com o reconhecimento da validade da arrematação alvo de pretensão anulatória nesta lide, impõe o reconhecimento de sucumbência dos autores apelantes em relação ao apelado Azinerito Rodrigues Soares (arrematante). Ademais, tendo em vista a determinação de medidas no feito executivo em apenso (n.º 0003921-95.2006.8.08.0021), destacando-se a situação em que os autores apelantes deverão se habilitar no mencionado cumprimento de sentença para as providências necessárias à identificação da ordem preferencial para recebimento de valores, resta reconhecida a sucumbência também do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Praia) em relação aos autores recorrentes.
3. Com efeito, em razão da sucumbência recíproca constatada, os ônus de sucumbência devem ser divididos entre as partes à razão de 50% para cada, nos exatos termos em que implementados em primeira instância.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual; e reconheceu a sucumbência recíproca, de modo a condenar os autores apelantes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) do apelado Azinerito Rodrigues Soares, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça; e condenou o Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Paria), apelado, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos autores apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO e JAMIL GOMES DA SILVA FILHO
(fls. 623/626), com vistas ao reexame parcial da r. sentença de fls. 570/571V, que, em sede de “ação anulatória” proposta em face de
AZINERITO RODRIGUES SOARES, CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA) e ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual.

No édito sentencial, o juízo “a quo” reconheceu a sucumbência recíproca, de modo a condenar os autores apelantes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) do apelado Azinerito Rodrigues Soares, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça. Outrossim, condenou o Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Paria), apelado, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos autores apelantes.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à aplicação do princípio da causalidade para fins de atribuição dos ônus de sucumbência.

Entendem os autores apelantes que os ônus de sucumbência deveriam ser suportados na íntegra pelo Condomínio recorrido, que teria dado causa ao ajuizamento desta ação anulatória.

É preciso, então, analisar a adequação da distribuição do ônus de sucumbência.

Pois bem, a distribuição dos ônus da sucumbência é pautada no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Tal princípio está encampado nos arts. 82, §2º,e 85, “caput”, do CPC, “in verbis”:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] §2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
[...] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Portanto, a sucumbência é a obrigação da parte vencida de arcar com os custos do processo e ressarcir a parte vencedora das despesas que antecipou mais honorários advocatícios, conforme ensinamento doutrinário:

“[...]
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo
[...]” (Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 300)”.

Assenta-se a sucumbência na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que, por vezes, a aplicação do princípio da sucumbência é insuficiente para o desate de algumas questões envolvendo responsabilidade pelos gastos do processo.
Nessas hipóteses, a busca pela solução do impasse deve ser norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, exigindo que o “ex adverso” tenha que contratar advogado para assistí-lo
.

No caso concreto, os autores apelantes ajuizaram a presente ação com vistas à anulação da arrematação expedida nos autos n.º 0003921-95.2006.8.08.0021, decorrente da alienação judicial de imóvel com registro de penhora. A demanda foi proposta em face do exequente (Condomínio Turístico de Guarapari - Aldeia da Praia), do executado (Antonio Bungenstab de Lima) e do arrematante (Azinerito Rodrigues Soares).

Assim como o juízo “a quo”, entendo que o acolhimento parcial do pleito inaugural, em favor do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia de Guarapari), no feito apenso (cumprimento de sentença n.º 0003921-95.2006.8.08.0021),
com o reconhecimento da validade da arrematação alvo de pretensão anulatória nesta lide
, impõe o reconhecimento de sucumbência dos autores apelantes em relação ao apelado Azinerito Rodrigues Soares (arrematante).

Ademais, tendo em vista a determinação de medidas no feito executivo em apenso (n.º 0003921-95.2006.8.08.0021),
destacando-se a situação em que os autores apelantes deverão se habilitar no mencionado cumprimento de sentença para as providências necessárias à identificação da ordem preferencial para recebimento de valores
, resta reconhecida a sucumbência também do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Praia) em relação aos autores recorrentes.

Dessa forma, “[...]
configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe
[...]” (TJMG; Apelação n.º 0218275-50.2014.8.13.0433; Relatora: Desª Mônica Libânio; Décima Primeira Câmara Cível; J 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023),
nos termos do art. 86, “caput”, do CPC
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Com efeito, em razão da sucumbência recíproca constatada, entendo que os ônus de sucumbência devem ser divididos entre as partes à razão de 50% para cada, nos exatos termos em que implementados em primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO e JAMIL GOMES DA SILVA FILHO
(fls. 623/626) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada (fls. 570/571V), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual; e reconheceu a sucumbência recíproca, de modo a condenar os autores apelantes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) do apelado Azinerito Rodrigues Soares, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça; e condenou o Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Paria), apelado, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos autores apelantes.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno os autores recorrentes em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelos apelantes, serão majorados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2023 às 13:58:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46453202062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR